Tribunal: STF
Processo: ARE 1293371
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIVERGÊNCIA RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N° 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER JUDICIÁRIO - APELO IMPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. A equiparação do salário entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior foi reconhecida de forma expressa pela Lei Estadual 4.834/2016, que se limitou a normatizar quadro fático já verificado, no sentido de que os servidores de ambos possuíam atribuições com a mesma complexidade e carga horária. Reconhecida a responsabilidade estatal, deve ser o ente federado condenado ao pagamento integral das verbas pretéritas devidas, não havendo que se falar em postergação ou vinculação ao duodécimo devido ao Poder Judiciário, ante a ausência de personalidade jurídica deste.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, o Estado do Mato Grosso do Sul sustenta afronta ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Destaca, também, a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder equiparação de remuneração a servidores sob a alegação de isonomia e sem previsão em lei específica, o que esbarra na vedação contida na Súmula Vinculante nº 37 e no entendimento firmado no julgamento do RE nº 592.317, com repercussão geral reconhecida e mérito julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Decido.
    A irresignação merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao conceder equiparação remuneratória sem previsão legal específica.
    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.317-RG (Tema 315), Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe de 10/11/14). 
    O Tribunal de origem também contrariou o disposto na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Confiram-se também os recentes julgados em casos análogos ao presente:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento”
    (ARE nº 1.213.003/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/10/19).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 
    (ARE nº 1.266.025/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/20).
    Versando sobre a mesma temática dos autos: ARE 1.263.763/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/5/20; e ARE nº 1.280.743/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/10/20.
    Anote-se, por oportuno, que, conforme expressamente destacado no acórdão da apelação, foi deferida equiparação salarial aos autores desde junho de 2009, sendo certo, igualmente, que o legislador reconheceu o direito a mencionada equiparação somente com a edição da Lei Estadual n° 4.834, de 12/4/16, e de forma escalonada.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do novo Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente